Tribunal: TJDFT
Processo: 0710249-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710249-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AEBRB - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASILIA AGRAVADO: ROBERTO MACIEL SOUKEF FILHO D E S P A C H O Considerando o teor do ofício ID 15901108 que comunica a decisão liminar proferida na ação rescisória no 0710979-13.2020.8.07.0000, intime-se a parte agravante para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal deduzido no presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, 11 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator